Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0720381-02.2022.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar cirurgia de histerectomia total.
2. Recurso tempestivo. Sem custas em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública do DF. Sem contrarrazões.
3. Conforme noticiado pelo parquet (ID 36680959) e consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que foi proferida sentença no processo originário (0720381-02), em 08/06/2022), julgando procedente o pedido da inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
5. Assim, considerando que a sentença proferida julgou procedente o pedido inicial, resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados no presente agravo de instrumento.
6. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95